Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713593-45.2021.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER TEIXEIRA MARTINS APELADO: LEOVEGILDO MEDEIROS DA SILVA DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLÉBER TEIXEIRA MARTINS contra a r. sentença exarada no ID 30514548 da Ação de Anulação de Negócio Jurídico proposta em desfavor de LEOVEGILDO MEDEIROS DA SILVA, objetivando a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, consubstanciado na compra e venda de veículo automotor. O réu, em contrarrazões (ID 30514558), arguiu preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que a tese de ocorrência de culpa concorrente não teria sido arguida no primeiro grau de jurisdição, de modo que não poderá ser conhecida pelo egrégio Colegiado, sob pena de supressão de instância. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto à tese de inovação recursal arguida pelo réu em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora